Tribunal: STF
Processo: RE 1332828
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS FEITOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. BAIXA IMEDIATA.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:
    “TRIBUTÁRIO. AGRAVO LEGAL EM APELAÇÃO. PIS. COFINS. ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO. ATIVO PERMANENTE IMOBILIZADO. 1. Tem direito a parte autora ao creditamento de valores de PIS e COFINS advindos dos encargos de depreciação dos bens incorporados ao ativo imobilizado da empresa, apurados a partir da vigência do regime não cumulativo, na forma do artigo 3°, inciso VI, das Leis n.° 10.637/02 e 10.833/03, sem a limitação temporal prevista no caput do artigo 31 da Lei n.° 10.865/04. 2. Agravos legais improvidos” (fl. 14, e-doc. 23).
    Os embargos de declaração opostos foram parcialmente acolhidos para fins de prequestionamento (e-doc. 29).
    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. II e IV do art. 150 e o § 12 do art. 195 da Constituição da República.
    Salienta que, “com o advento dos arts. 3°, § 3°, I da Lei n. 10.637/02 e da Lei n. 10.833/03 e (b) dos arts. 3°, inc. VI, e 15, II da Lei n. 10.833/03, ora combatidos, criou-se uma irracional discriminação entre contribuintes que se encontram em situações equivalentes pois foi dado tratamento tributário distinto e anti-isonômico, ao vedar-se o direito de o contribuinte calcular crédito em relação aos encargos de depreciação dos bens incorporados ao seu ativo permanente, em relação à sua origem (se adquirido de pessoa jurídica localizada no país ou no exterior) e sua destinação (se utilizado diretamente no processo industrial ou não)” (fl. 11, e-doc. 34).
    Assevera que “a sistemática de não-cumulatividade das contribuições sociais compreende o ‘desconto de créditos’ calculados em função das diversas espécies de bens adquiridos, em relação aos quais aplicam-se alíquotas específicas, não sendo prevista a emissão de notas fiscais e registro em livros especiais, nem a necessidade de o crédito ser apropriado de conformidade com notas fiscais emitidas pelos fornecedores dos bens ” (fl. 13, e-doc. 34).
    Ressalta que “não deve haver diferenciação tributária (vedar o crédito nas importações e permitir o crédito nas aquisições no País), uma vez que a Constituição Federal apenas permite referida distinção para fins de não-cumulatividade do PIS e da COFINS no caso de atividades exercidas por diferentes segmentos econômicos” (fl. 18, e-doc. 34).
    Pontua que “a faculdade atribuída ao legislador ordinário, no referido § 12, é a de somente definir quais serão os setores da atividade para os quais a não-cumulatividade, que deve ser a regra, não será aplicável, face também à disposição contida no § 9° do art. 195 da CF/1988, o qual admite a possibilidade de tratamento tributário distinto apenas em razão da atividade econômica ou da utilização intensiva da mão-de-obra” (fl. 20, e-doc. 34).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
    3. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 790.928, Relator o Ministro Luiz Fux (Tema 756), este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia sobre a não cumulatividade das contribuições PIS e COFINS:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE. ART. 195, § 12, CF/88. PIS. COFINS. ARTIGO 3º, NOTADAMENTE INCISO II E §§ 1º E 2º, DAS LEIS NS. 10.833/2003, 10.637/2002. ARTIGO 31, § 3º, DA LEI N. 10.865/2004. RELEVÂNCIA DA MATÉRIA E TRANSCENDÊNCIA DE INTERESSES. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA” (Plenário Virtual, DJe 4.9.2014).
    Reconhecida a repercussão geral do tema suscitado no recurso extraordinário, os autos deverão retornar à origem para aguardar-se o julgamento do mérito e, após a decisão, observar-se o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil. 
    4. Pela irrecorribilidade da decisão de devolução de recurso à instância de origem, seguindo a sistemática da repercussão geral (ARE n. 862.406-AgR-Segundo, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.2.2019; ARE n. 1.129.179-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31.7.2018; Pet n. 7.152-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16.10.2018; e RE n. 607.100-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 5.9.2017), determino a devolução destes autos à origem para observância do art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de julho de 2021. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora